Tribunal: TJPA
Processo: 0822934-87.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822934-87.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: MICHELE DO SOCORRO DE LIMA SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB). PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. ASSINATURA EM MESA DIGITALIZADORA SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. INÉPCIA DA INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação de Busca e Apreensão, consolidando a posse e propriedade de veículo em favor da instituição financeira credora.

A recorrente sustenta a inépcia da petição inicial, argumentando que o banco não colacionou a via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB), documento indispensável por se tratar de título passível de circulação (endosso), e que a assinatura colhida via mesa digitalizadora não supre a necessidade do documento físico ante a ausência de certificação digital válida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão; e (ii) saber se a assinatura colhida por meio de mesa digitalizadora, sem certificação por autoridade credenciada (ICP-Brasil), desonera o credor de apresentar o título original em cartório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito dotado de força executiva extrajudicial e passível de circulação mediante endosso, conforme os arts. 26, 28 e 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004, submetendo-se, portanto, ao princípio da cartularidade.

A exigência de apresentação do título original em secretaria visa garantir a segurança jurídica, obstar a circulação do título e evitar a possibilidade de cobrança em duplicidade ou enriquecimento ilícito.

A dispensa da juntada do original somente ocorre quando a contratação se dá de forma estritamente eletrônica, com certificação digital que garanta a integridade e autenticidade (MP nº 2.200-2/2001).

A assinatura aposta em "mesa digitalizadora" (caneta eletrônica) caracteriza-se como assinatura digitalizada, e não assinatura eletrônica certificada, carecendo de presunção de veracidade por não possuir chaves de confirmação, código verificador ou certificação pela ICP-Brasil.

Verificada a ausência de documento indispensável e não suprida a falta após a contestação, impõe-se o reconhecimento da inépcia da inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: “1. A Cédula de Crédito Bancário, por ser título passível de circulação, exige a apresentação de sua via original para instruir a ação de busca e apreensão. 2. A assinatura colhida em mesa digitalizadora, sem o devido processo de certificação digital (ICP-Brasil), não confere ao documento a natureza de título eletrônico nato, subsistindo o dever de exibição da cártula física em juízo.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29; CPC, arts. 320, 321, 485, IV; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.291.575/PR; TJDF, Apelação nº 07408964020218070001; TJDF, Apelação nº 07167598520218070003.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0822934-87.2021.8.14.0301

APELANTE: MICHELE DO SOCORRO DE LIMA SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BANCO HONDA S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MICHELE DO SOCORRO DE LIMA SOUZA
, assistida pela Defensoria Pública, em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Busca e Apreensão proposta por
BANCO HONDA S/A
.

Na exordial, a instituição financeira alegou ser credora da requerida em virtude de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária (Cédula de Crédito Bancário nº 2333977-2), destinado à aquisição do veículo HONDA CG 160 FAN, cor prata, placa QVD4931. Sustentou que a devedora incorreu em mora a partir da 12ª prestação, totalizando um débito atualizado de R$ 9.431,32.

Menciona que a Parte Requerida foi notificada para pagar o débito, restando configurada a mora.

Com base no Decreto-Lei nº 911/69, requereu a concessão de liminar para busca e apreensão do bem
alienado e, após a execução da medida, que fosse o veículo entregue nas mãos de seu representante legal, bem como que a parte requerida fosse citada para, querendo, apresentar defesa, sob pena de revelia.

A LIMINAR foi deferida pelo juízo (ID 26654015) e o mandado de busca e apreensão foi devidamente cumprido (ID 27876898 e ID 123454076).

Regularmente citada, a parte ré ofertou contestação com reconvenção (ID 120787274).

Regularmente citada, a ré apresentou contestação com reconvenção. Em sede preliminar, arguiu a
inépcia da petição inicial por ausência de documento indispensável
, sustentando que o banco autor não colacionou aos autos a via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB). Ressaltou que a assinatura do título foi colhida via
mesa digitalizadora
, o que acentua a necessidade de depósito do original em secretaria para garantir a segurança jurídica, obstar a circulação do título por endosso e evitar o enriquecimento ilícito mediante cobrança em duplicidade (Princípio da Cartularidade).

No mérito, a defesa apontou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, alegando a abusividade de cláusulas contratuais, juros extorsivos e capitalização ilícita. Na reconvenção, pleiteou a revisão do saldo devedor e a repetição do indébito.

Em manifestação posterior
(réplica e contestação à reconvenção - ID 121220203)
, o
BANCO HONDA S/A
refutou as preliminares, arguindo que a digitalização do contrato no sistema PJe supre a necessidade de apresentação do físico, e, no mérito, defendeu a legalidade integral das taxas aplicadas.

Sobreveio a SENTENÇA ora guerreada (
id. 32352413
), nos seguintes termos:

(...) Ressalto
ser desnecessária a juntada de documento original em cartório
.

Sobre o assunto, destaco que o C. STJ, quando do julgamento do REsp 1277394 / SC, DJe 28/03/2016, da lavra do Ministro Marco Buzzi, estabeleceu que,
via de regra,
não se admite, para fins de obtenção da liminar de busca e apreensão, que seja juntada
cópia
do contrato bancário, salvo se houver motivo plausível e justificável, o que não é o caso dos autos.

É incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária em garantia
(ID 25255301)
.

A ação de busca e apreensão de veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária tem procedimento específico disciplinado pelo Decreto-lei n° 911/69 e suas alterações, que, em seu art. 3º, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, dispõe que: “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º , ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário".

Nos termos da disciplina vigente, o que se faz imprescindível à admissibilidade da ação de busca e apreensão é a comprovação da mora com a notificação do devedor, na forma do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69, com a redação atual: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Assim, a inicial veio devidamente instruída

com os instrumentos necessários à comprovação da relação contratual, qual seja, o contrato correlato (ID 25255301) o demonstrativo de débito (ID 25255305), contendo os valores relativos à integralidade da dívida e comprovação da mora com a notificação do devedor (ID 25255304).

A esse respeito, a Súmula 72 do C. Superior Tribunal de Justiça: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No caso dos autos, a mora restou devidamente comprovada, sendo suficiente
“o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro" STJ, Segunda Seção, Tema Repetitivo n.º 1132, Relator: Ministro MARCO BUZZI.

Para livrar o bem da apreensão,
restava ao devedor apenas o pagamento da integralidade do débito, incluídas as parcelas vencidas e vincendas
, segundo os valores indicados pelo credor na inicial, no prazo de cinco dias da execução da liminar, faculdade da qual não se valeu o devedor, na hipótese.

Essa é a orientação fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, que trata de tema representativo de controvérsia (Tema 722):

Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
.

Nesta toada, o pedido de busca e apreensão se apoia em PROVA DOCUMENTAL INEQUÍVOCA. No mais, regularmente constituída em mora, a parte requerida teve a oportunidade de purgá-la, porém não o fez, o que impõe a
procedência
da ação.

(...)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para consolidar a posse e a propriedade do veículo descrito na peça de ingresso, convertendo a liminar deferida em definitiva, por conseguinte,
RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com base no art. 487, I do CPC e, por consequência,
JULGO IMPROCEDENTE a RECONVENÇÃO
. Expeça-se o que for necessário.

Se expedido, mandado de busca e apreensão, recolha-se, assim como, baixem eventuais restrições junto aos órgãos competentes determinadas por este Juízo em relação ao bem em questão.

A parte requerente deverá observar o que dispõe a parte final do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, se for o caso, com a devolução de eventual saldo para a parte requerida.

Condeno o réu reconvinte no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa da ação principal e em 10% da causa da reconvenção, corrigidos monetariamente desde a propositura da ação e acrescido de juros de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da presente sentença, com fundamento no artigo 85, § 8.º do Código de Processo Civil
.
No entanto, fica suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Atente-se a Secretaria deste Juízo quanto a atualização das procurações e substabelecimentos de modo que as publicações e intimações recaiam em nome dos advogados com poderes legítimos de representação das partes.

Havendo custas finais pendentes de pagamento, fica autorizado o arquivamento definitivo dos autos e a instauração do Procedimento Administrativo de Cobrança (PAC), conforme dispõe o artigo 46, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, obedecidos os procedimentos previstos Resolução TJPA nº 20/2021. Persistindo a inadimplência do débito, determino que a unidade de arrecadação adote os procedimentos para inscrição do(a) nome do(a) devedor(a) na Dívida Ativa do Estado do Pará, nos termos dos artigos 13 e 14 da Resolução TJPA nº 20/2021.

Havendo Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do CPC), serão recebidos sem efeito suspensivo, sendo o prazo recursal interrompido (art. 1.026 do CPC), devendo a Secretaria do Juízo, mediante Ato Ordinatório, intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do CPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Em caso de interposição de Apelação, intimem-se o(s) apelado(s), mediante Ato Ordinatório, para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e façam os autos conclusos para análise de pedido de retratação.

Após o trânsito em julgado, certifique-se. Observadas as orientações da Corregedoria Geral de Justiça e Conselho Nacional de Justiça, arquive-se, em conformidade com o manual de rotina deste Tribunal.

P. R. I. Preclusas as vias impugnatórias e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se.

SERVIRÁ A PRESENTE, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO (PROVIMENTO N°003/2009 - CJRMB).

Data da assinatura digital.

Danilo Brito Marques

Juiz de Direito

Auxiliando no âmbito do Núcleo de Justiça 4.0

PORTARIA Nº 1481/2025-GP, DE 14 DE MARÇO DE 2025

Assim, o
magistrado de
origem
proferiu julgamento antecipado da lide. Rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, fundamentando que a sistemática do processo eletrônico dispensa a juntada do original, salvo dúvida fundada sobre a autenticidade, o que não vislumbrou no caso. No mérito, considerou a mora comprovada e não purgada, consolidando a posse e a propriedade plena do veículo em favor do credor fiduciário. Quanto à reconvenção, julgou-a improcedente, sob o argumento de que as taxas estavam dentro da média de mercado e que a capitalização era permitida por lei.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a inépcia da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito. Argumenta que a ação foi instruída apenas com a cópia digital da Cédula de Crédito Bancário (CCB), quando a legislação e a jurisprudência pátria exigem a apresentação do documento original em cartório (secretaria), por se tratar de título de crédito dotado de circularidade. Ressalta que, no caso de assinaturas colhidas via mesa digitalizadora, o risco de circulação do título e de cobrança em duplicidade é real, ferindo o Princípio da Cartularidade.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, alegando que a cópia digital é suficiente para a instrução do processo eletrônico.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais.
Conheço
da apelação.

A questão central deste recurso cinge-se à necessidade de exibição da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) para o ajuizamento e regular prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

Passo a apreciar os argumentos da parte Apelante.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE VALIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO. DA NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO EM SECRETARIA

No que tange à necessidade de apresentação do contrato original, necessário remontar à Lei nº 10.931/2004, que, dentre outras providências, instituiu a cédula de crédito bancário, prevendo ser esta um título de crédito, com força de título executivo extrajudicial, vejamos:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira.

(...)

Art. 28.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível
, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

Diante da leitura dos referidos artigos, nota-se que
a juntada da via original do contrato é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão
, haja vista a sua possibilidade de circulação, conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575/PR, que assim decidiu: "
a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza
(...)".

Em sendo a cédula de crédito bancário considerada por lei como título de crédito, possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§1º
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário
, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

(...)

§ 5º A assinatura de que trata o inciso VI do
caput

deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica,
desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário
. (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020).”

Neste sentido, tendo em vista a prevenção da eventual circulação ilegítima do título, bem como da possibilidade em dobro da cobrança contra o devedor, entendeu-se pela obrigatoriedade de apresentação do original da cédula em Secretaria, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Há desnecessidade de juntada da cédula de crédito bancário, apenas, quando a contratação ocorreu na forma eletrônica, em razão da Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2º,
que admitem válidos outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento
.

NÃO É O CASO EM COMENTO
, porque o contrato apresentado (Cédula de Crédito Bancário -
Id. Num. 32352243, Pág. 1-5
) embora supostamente tenha sido assinado pela Apelante, não observa as exigências legais de integridade, autenticidade e irretratabilidade, NÃO APRESENTANDO QUALQUER ELEMENTO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS DAS PARTES.

No caso dos autos, em verdade, resta cristalino que a assinatura da parte Apelante constante da cédula de crédito bancário
não foi produzida com a utilização do processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil ou outra certificadora a identificá-lo
, pelo que não ostenta presunção de veracidade.

Observa-se que
a assinatura ali aposta deu-se de forma tradicional/manual com provável uso de caneta digital/eletrônica, na
mesa digitalizadora
, não se podendo confundir tal procedimento com assinatura eletrônica, em virtude de não existir qualquer certificação digital e/ou chave de confirmação de autenticidade a ser validada.

São inquestionáveis os avanços tecnológicos no que tange à desmaterialização das cártulas dos títulos de créditos a permitir sua emissão/utilização em meio eletrônico, entretanto, devem respeitar parâmetros/requisitos mínimos capazes de garantir uma identificação virtual precisa e individual da pessoa signatária e, consequentemente, da validade e autenticidade de tal assinatura.

É dizer que, por meio dessa identificação digital, a assinatura é considerada pessoal e íntegra, tendo efeito jurídico equiparado às realizadas em meio físico.

In casu
,
quanto ao título de crédito em questão, não é possível confirmar a validade da assinatura nele aposta.

Não há qualquer endereço eletrônico/
site
/
link
a confirmar a autenticidade daquele documento, também não há o código verificador quanto ao signatário, data e hora, IP, localização, nº de documentos pessoais etc.

Assim, a assinatura constante da cédula de crédito bancário, por não possuir certificação digital emitida por Autoridade Certificadora Credenciada, conforme disposto no §5º, do art. 29, da Lei 10.391/04, não detém a presunção de veracidade de uma assinatura eletrônica.

Nesse sentido está a jurisprudência:

CIVEL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INICIAL. EMENDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO DA INICIAL. CONVERSÃO DO RITO EXECUTIVO PARA O COGNITIVO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTRUMENTO PERFECTIBILIZADO EM AMBIENTE VIRTUAL. ASSINATURAS DIGITAIS. AFERIÇÃO DE AUTENTICIDADE.
CERTIFICAÇÃO DIGITAL. INFRA-ESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL (MP Nº 2.200-2/2001). ENTIDADE CERTIFICADORA CLICKSIGN. ENTIDADE NÃO CREDENCIADA PERANTE A ICP-BRASIL
. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE DO DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO FORMALMENTE PERFEITO E REVESTIDO DE EXIGIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO. 1. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, é resguardada a faculdade de determinar que a exequente supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal ( CPC, art. 801). 2. É cediço que ao juiz, como condutor do processo, assiste o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual, ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada, e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental ( CPC, arts. 798, 799, 801). 3.
De conformidade com a legislação de regência (MP nº 2.200-2/2001), a admissibilidade de documento celebrado em formato digital em plataforma virtual mantida por instituição especializada nessa espécie de serviço pressupõe o prévio credenciamento da entidade certificadora junto à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, a fim de se garantir a autenticidade das assinaturas digitais lançadas em documentos confeccionados em forma eletrônica, conferindo-lhe eficácia como se celebrado em meio físico. 4. Se a entidade responsável pela certificação da autenticidade das assinaturas digitais constantes do instrumento de cédula de crédito bancário que aparelha a execução de título extrajudicial não consta na lista de Entidades Credenciadas da ICP-Brasil, descerrando que não está habilitada a produzir certificação de documentos digitais com os contornos de legitimidade dispostos na regulamentação legal de regência, ressoa inviabilizado o reconhecimento de validade do instrumento apresentado, pressuposto indispensável para que seja chancelado judicialmente e admitido como título executivo extrajudicial hábil a aparelhar a correlata execução.
5. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo legalmente previsto para seu suprimento, a inércia do exequente em não suprir as lacunas apontadas legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual ( CPC, art. 924, I). 6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.

(TJ-DF 07408964020218070001 1420688, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 04/05/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA VALIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os títulos executivos extrajudiciais aptos a embasar o feito executivo são aqueles documentos que, pela forma que são constituídos e pelas garantias de que se revestem, ostentam um grau de certeza que permite a instauração da execução sem prévia fase cognitiva. A validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir, nos termos do art. 107 do CC/02. 2.
A Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil foi instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, com vistas a garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos eletrônicos. O art. 10 da norma dispõe que os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, enquanto as assinaturas eletrônicas que utilizem certificados não emitidos no âmbito da ICP-Brasil podem ser considerados válidas quando assim admitido pelas partes ou aceito pela pessoa a quem o documento for oposto. 3. No caso, é incontroverso que as assinaturas constantes do título executado, certificadas pela empresa Clicksing, não foram produzidas com a utilização do processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil; portanto, não ostentam presunção de veracidade, consoante o art. 10 da MP nº 2.200-2/2001.
4. E, em consulta ao site da Clicksign, entidade certificadora identificada no documento assinado eletronicamente, não é possível confirmar a validade das assinaturas nele apostas. 5. Nesse contexto, mostra-se correta a extinção da Execução sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 485, IV, c/c 783 do CPC/15, diante da ausência de certeza quanto à validade das assinaturas eletrônicas constantes do título. 6. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07167598520218070003 1429602, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 07/06/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/06/2022)

Dessa forma,
havia a necessidade de apresentação em secretaria do contrato original para o deferimento da busca e apreensão, uma vez que o referido título é passível de circulação por endosso
, conforme estabelece o artigo 29, §10, da Lei n. 10.931/04.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar e não oportunizou de forma efetiva o depósito do original antes de proferir a sentença, mesmo após a provocação da ré em sede de contestação. A ausência do documento essencial para a propositura da ação (o título executivo original) contamina o processo, tornando a petição inicial inepta por falta de documento indispensável.

Assim, o provimento do apelo do réu é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

1.

ACOLHER a preliminar de inépcia da petição inicial
, em razão da ausência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário;

2.

ANULAR a sentença recorrida
e, por conseguinte,
JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com base nos artigos 320, 321, parágrafo único, e 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil;

3.

DETERMINAR a revogação da liminar
concedida, com a imediata restituição do veículo à ré/apelante ou, na impossibilidade de entrega do bem, o pagamento de multa equivalente ao valor de mercado do veículo à época da apreensão, conforme o art. 3º, §6º do Decreto-Lei 911/69;

4.

Inverter o ônus da sucumbência
, condenando o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026